Tribunal: STF
Processo: HC 187395
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FEMINICÍDIO MAJORADO. ARTIGO 121, § 2º, IV E VI, § 2º-A, I E § 7º, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA À SOBERANIA DO VEREDITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do agravo em recurso especial 1.676.871.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da imputação da prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, IV e VI, § 2º-A, I e § 7º, II, do Código Penal, c/c artigo 7º, I, da Lei 11.340/2006.
    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, o qual foi provido pelo Tribunal de origem para reconhecer que a sentença se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos, determinando a submissão do paciente a novo Júri, in verbis:
    “Tribunal do Júri. Feminicídio. Soberania dos veredictos Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Ocorrência. Recurso provido. Somente se admitirá a cassação da soberania dos veredictos quando evidenciada desarmonia entre sua decisão e as provas carregadas nos autos. Isto é, somente aquela decisão que nenhum apoio se encontra nos autos é que pode ser invalidada. Quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a sua cassação pelo e. Tribunal de Justiça é possível e não viola a soberania dos veredictos, de forma que o provimento do recurso ministerial é medida que se impõe para que o agente seja submetido a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri”.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem, ensejando a interposição de agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Contudo, não obteve êxito.
    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na violação à soberania do veredito.
    Entende que “a tese da defesa possuía total pertinência da provas apresentadas, não podendo, de outra sorte, ser a decisão considerada manifestamente contrária a prova dos autos”. Prossegue advogando que “não há nos autos provas irrefutáveis de que a tese acusatória era a única possível, a sustentar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos”.
    Defende, por fim, que “basta uma análise do conjunto probatório, para no mínimo se notar que a tese defensiva possui total respaldo ao contexto probatório, tendo na ocasião do júri, sido a tese abraçada pelos jurados”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Pelo exposto, é a presente para o fim de requerer seja concedida a competente ORDEM DE HABEAS CORPUS ao paciente, para o fim de reconhecida a soberania do júri, seja anulada a r. decisão do Eminente MINISTRO do E. Superior Tribunal de Justiça, bem assim o julgamento da apelação pela C. SEGUNDA CÂMARA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, restabelecendo-se a decisão proferida pelo E. CONSELHO DE SENTENÇA. 
    Por fim, requer em caráter liminar, seja o processo principal n.º 0002837-97.2018.8.22.0005, suspenso, enquanto aguarda o julgamento final deste writ”
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Ademais, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:
    “Devidamente impugnada a decisão de admissibilidade, merece exame o inconformismo. 
    Nas razões do recurso especial, alega a defesa violação aos arts. 482, 483, 484, 485 e 489, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que, se o acusado foi absolvido pelos jurados, tendo o procedimento seguido todas as normas processuais cabíveis, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 
    Quanto ao ponto, de início, cumpre salientar que o poder constituinte atribuiu ao Tribunal do júri a competência para julgar os acusados da prática de crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, tratando-se de colegiado composto de juízes leigos, escolhidos dentre integrantes da sociedade civil para julgar o seu semelhante supostamente responsável por ofender valioso bem jurídico, senão o mais, a vida. 
    E, justamente por se tratar de órgão jurisdicional composto por juízes leigos, desprovidos de aprofundados conhecimentos acerca do conjunto de leis existentes no ordenamento jurídico pátrio, é que a Carta Magna atribui soberania aos veredictos proferidos pelo Tribunal do júri, garantindo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença somente por outro possa ser modificada, impedindo que a sua competência constitucionalmente atribuída seja invadida por eventuais reformas feitas por órgãos do Poder Judiciário. 
    É aí que se verifica a peculiaridade no sistema recursal previsto para os processos de competência do Tribunal do júri. Em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, o legislador ordinário não teve alternativa outra senão restringir o âmbito de recorribilidade das decisões tomadas pela Corte Popular, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, ou seja, quando: ‘a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos’. 
    Note-se que em nenhuma das hipóteses o legislador ordinário permitiu ao órgão recursal a modificação do juízo valorativo feito pelo Conselho de Sentença acerca do mérito dos fatos submetidos a julgamento, circunstância que denuncia que o recurso interposto contra as decisões do Tribunal do júri não é dotado de amplitude cognitiva. A única hipótese na qual se constata uma certa ingerência do Tribunal de apelação sobre o julgamento realizado pelos juízes leigos é quando a insurgência é baseada na alegação de que a decisão destes seria manifestamente contrária à prova dos autos, conforme permissivo contido na alínea d do aludido dispositivo legal. 
    Mesmo nessa hipótese, verifica-se a preservação da soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do júri, já que a única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de apelação, caso constatada ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova produzida nos autos, é a anulação do primeiro julgamento, determinando que a outro seja o acusado submetido (art. 593, § 3º, CPP), formando-se, para tanto, um novo Conselho de Sentença. 
    Conclui-se, portanto, que nessa hipótese de insurgência, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte popular, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua função constitucional, dotado de soberania. 
    Com base nestas considerações, importante consignar os fundamentos utilizados pela Corte de origem para acolher o pleito acusatório, litteris: 
    ‘Na hipótese, de uma análise acurada dos autos, verifica-se que, de fato, a decisão dos senhores jurados absolvendo o apelado mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, já que a tese de legítima defesa restou isolada nos autos. 
    Em plenário, o Ministério Público requereu a condenação do apelado nos termos da pronúncia (art. 121, §2°, IV e VI, na forma do §2°-A, I, e §7°, II, primeira figura, todos do CP e art. 7 o , I, da Lei 11.340/2006). A defesa, por seu turno, sustentou que o apelado ceifou a vida da vítima em legítima defesa e, caso fosse decidido pela condenação, que fosse de forma simples, excluindo-se as qualificadoras. 
    Anote-se que, fica incontroverso que Aline (sobrinha do apelado), Luiz Otávio (neto da vítima e apelado), a vítima e o apelado estavam na residência. 
    Na fase policial, Luiz Otávio Ferreira Guedes (neto da vítima) narrou que, no dia dos fatos, por volta das 20h30, estava no sofá daquela residência com sua prima Aline. Asseverou que estava jogando videogame no celular e Aline assistindo um filme no celular dela, enquanto o apelado estava atendendo no bar. 
    Afirmou que viu Ataíde sair do bar e se dirigir ao quarto em que ele dormia (o apelado dormia em quarto separado da vitima), logo saiu do quarto dele e entrou no quarto onde estava sua avó e ouviu eles discutindo, e em seguida ouviu um tiro. Afirmou que ao olhar na direção do quarto em que estavam seus avós, viu quando Ataíde apontava uma arma em direção a sua avó, que estava deitava na cama e efetuou dois disparos contra ela.
    Ainda, narrou que Ataíde atirou em sua avó, saiu do quarto ainda com a arma em punho em direção aos fundos da residência. Asseverou que quando Ataíde estava saindo do quarto, Aline tentou sair da sala, mas foi impedida por ele, o qual apontava a arma em direção a ela e perguntava aonde ela ia e dali ele a deixou e continuou caminhado para os fundos da casa. 
    Asseverou que Thayane, amiga da vó, que estava no lado de fora da residência, entrou perguntando o que havia acontecido, momento em ele desesperado, agarrou nas pernas de Thayne e disse que o apelado matou sua avó com um tiro no rosto. Narrou que em seguida Thayne, Aline e ele se dirigiram até a casa de Adailton, irmão do Ataíde, e lá permaneceram até a chegada da policia (fls. 28/29). 
    No mesmo sentido, Thayane do Nascimento Costa afirmou que, no dia dos fatos, por volta das 20h30, estava do lado de fora da residência com Caio, enquanto falava com sua mãe e esposo ao telefone via whatsapp, e pode ouvir um disparo de arma de fogo, e, após alguns minutos, ouviu mais dois disparos. 
    Asseverou que achou que os tiros eram do lado de fora da residência, correu para dento de casa, e, quando entrou, se deparou com o apelado saindo do corredor da casa com uma arma de fogo na mão encostado na altura do peito, não percebendo se ele estava ensangüentado. 
    E Ataíde lhe disse: "você também", e ela perguntou o que estava acontecendo, e Ataíde pediu que fosse chamar o irmão dele (Adailton), mas não disse o motivo para que o chamasse. Afirmou que Luiz Otávio se agarrou nas pernas dela e passou a dizer insistentemente: "ele matou minha vó, ele deu um tiro no olho da minha vó", repetindo várias vezes. Ficou desesperada e se dirigiu à casa de Adailton e lá ficaram até a chegada da polícia (fls. 30/31). 
    Por sua vez, Aline narrou que o menor não estava na sala, mas na cozinha tomando iogurte. Asseverou que viu Ataíde (seu tio) indo para o quarto, e quando ouviu o disparo tirou o fone do ouvido, e logo ouviu mais dois tiros, e na seqüência viu seu tio saindo do quarto todo ensangüentado, meio cambaleando e pediu que chamasse o Adailton (outro tio) (fls. 25/26). 
    Na fase policial, Paula Luana Ferreira Santos, filha da vítima e mãe de Luiz, narrou que não residia com a mãe e padrasto desde que casou. Asseverou que sua mãe e Ataíde tinham discussões, mas sem agressões, e que passaram a dormir em quartos separados após a separação e partilha dos bens (fls. 64/65). 
    Registre-se que o relatório da polícia civil destacou que a vítima já tinha registrado queixas contra o apelado em razão de agressões sofridas, conforme se infere às fls. 70/71. 
    [...] 
    Por sua vez, na fase policial, o apelado Ataíde negou a autoria, narrando que entrou no quarto escuro, chamado pela vítima, sentiu um golpe em seu abdômen que parecia um soco, e, na seqüência, foi agredido com um objeto, que depois soube que era um revólver (fls. 48/50). 
    Em plenário, o apelado asseverou que teve discussões com a vítima, sua companheira, porque Thayane estava passando uns dias em sua casa e não gostava da postura dela. Negou que teve discussões com a companheira quanto aos bens, disse que nada pertencia a Hermínia. Asseverou que conviveu com a vítima por cerca de 20 anos, e tudo já era seu antes do relacionamento, e o que não era seu era o sítio, que pertencia a seu irmão. Afirmou que só tinha algumas cabeças de gado. 
    Narrou que ouviu apenas dois tiros, e que, após receber o primeiro tiro de Hermínia, ela começou a agredi-lo e entraram em luta corporal, mesmo baleado, e não sabe mais o que aconteceu. Acrescentou que é proprietário da arma de fogo, e ela ficava guardada em uma gaveta no bar, não sabe como ela estava nas mãos da vítima (mídia fl. 417). 
    Todavia, ao revés do que afirma o apelado, os laudos periciais concluíram que não seria possível que a vítima tivesse sido atingida no local descrito pelo apelado quando da reprodução dos fatos, ou mesmo como afirmado por ele em suas declarações, uma vez que, em face da gravidade e intensidade da lesão sofrida pela vítima, ela morreu no local onde foi atingida. 
    Ademais, como bem asseverou o procurador, as conclusões das investigações estão completamente corroboradas pelos depoimentos da testemunha ocular Luiz Otávio, o qual, diversas vezes, disse ter visto o apelado matar a avó com um tiro no olho. A dinâmica dos fatos apurados nas investigações está efetivamente descrita no depoimento do menor, também corroborado pelo depoimento de Thayane, qual, embora não estivesse na residência no momento do crime, foi a primeira a adentrar a residência após os disparos. 
    O laudo de exame no cadáver concluiu que o tronco não apresentava lesões e que o tiro na face da vítima, na região malar, ocorreu a curta distância (fls. 10/11). 
    Ademais, o exame pericial do local atestou que todos os disparos transfixaram e atingiram as paredes do quarto, bem como concluiu que a arma foi encontrada distante dos fatos, com características de ter sido arremessada do local dos fatos (fls. 22/33). 
    Destaque-se que não houve laudo pericial na arma de fogo utilizada no crime para identificar as digitais nela constantes, que se mostra indispensável para averiguação dos fatos, embora solicita pelo parquet, conforme se infere às fls. 173, 227 e 341. 
    Assim, mesmo tendo o Conselho de Sentença reconhecido a materialidade delitiva e autoria do crime, absolveu o réu, ora apelado, das acusações, revelando a decisão contrária a prova dos autos, porquanto destoa a decisão das provas carreadas no processo. 
    Nesse passo, não obstante a soberania dos veredictos, a decisão dos jurados não pode destoar integralmente do conjunto probatório, havendo a necessidade de um excepcional controle pelo Judiciário para se evitar arbitrariedades.’ (e-STJ fls. 534/537)
    Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na reanálise dos fatos e das provas, concluiu estar evidenciado que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao arcabouço probatório coligido ao processo. 
    Dessa forma, constata-se que o Tribunal a quo alinhou-se ao entendimento dessa Corte Superior no sentido de que ‘não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão proferida pelo Tribunal do júri, em 2º grau de jurisdição, quando esta se mostrar diametralmente oposta às provas constantes dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado, referente à absolvição do acusado.’ (AgRg no AREsp 643.315/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 13/05/2015). 
    Nessa direção, vejam-se: 
    (…)
    Dessarte, por se encontrar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão do agravante esbarra no óbice previsto na Súmula n. 83/STJ, aplicável também aos recursos interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. 
    Ademais, desconstituir o julgado, buscando o restabelecimento da decisão do Tribunal do júri, sob a alegação de não ser tal decisão manifestamente contrária às provas dos autos, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, ante o óbice Sumular n. 7/STJ. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Por tais razões, conheço do agravo e não conheço do recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça”.
    Com efeito, o artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal prevê o cabimento de apelação contra a decisão do Tribunal do Júri que se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. 
    Nessa linha, depreende-se que o Código de Processo Penal pretende impedir a consecução de decisões teratológicas que condenem ou absolvam o réu sem nenhum respaldo probatório. 
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo concluiu que “o Tribunal de origem, soberano na reanálise dos fatos e das provas, concluiu estar evidenciado que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao arcabouço probatório coligido ao processo”. Ainda, destacou que “desconstituir o julgado, buscando o restabelecimento da decisão do Tribunal do júri, sob a alegação de não ser tal decisão manifestamente contrária às provas dos autos, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, ante o óbice Sumular n. 7/STJ”. 
    Destarte, evidente a ausência de manifestação da Corte Superior acerca do mérito da matéria levada a seu conhecimento, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Noutro giro, impende consignar que o Tribunal de origem assentou que “mesmo tendo o Conselho de Sentença reconhecido a materialidade delitiva e autoria do crime, absolveu o réu, ora apelado, das acusações, revelando a decisão contrária a prova dos autos, porquanto destoa a decisão das provas carreadas no processo”.
    Destarte, reconhecer a procedência das alegações defensivas demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ANULOU DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR SER ‘MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS’ (CPP, ART. 593, INCISO III, ‘D’) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – SUPOSTA ‘MANOBRA ACUSATÓRIA’ QUE, OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, TERIA INCORRIDO EM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – EFEITO CONVALIDADOR – ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL UTILIZADO, AINDA, COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 137.703-AgR., Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/5/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 142.621-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/9/2017).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR PELA SEGUNDA INSTÂNCIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO ESTADUAL: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE SER O RECURSO PARA QUESTIONAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS EXCLUSIVO DA DEFESA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus pedida. 2. Ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo procurou demonstrar, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da negativa de autoria. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos veredictos populares. Precedentes. 4. Negar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de manifesto descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos implicaria violação à garantia do devido processo legal, que contempla, dentre outros elementos indispensáveis a sua configuração, o direito à igualdade entre as partes. 5. Habeas corpus denegado”. (HC 111.207/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria nece